Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700071-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL GOULART ALVES SANTOS AGRAVADO: MARIA NEILANE VIEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCEL GOULART ALVES SANTOS, parte exequente, a quo proferida nos seguintes termos: A parte executada apresentou "exceção de pré-executividade" sob o fundamento de que restou bloqueado um valor via sistema BacenJud de R$ 2.372,40 (dois mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), o qual a surpreende, haja vista a proteção ao salário trazida pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil. Alega que o valor constrito é originário de quantia recebida por liberalidade de terceiros que estão ajudando em razão da sua situação econômica. Afirma que desde 26/06/2023 vive de rendimentos que recebe por meio de sua pessoa jurídica e recebe uma média de R$ 1.550,00 (hum mil e quinhentos e cinquenta reais) por mês. Acrescenta que firmou contrato de aluguel, com prazo estabelecido entre 05/11/2023 até 05/11/2024, sendo necessário o depósito de 2 (dois) meses no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos) reais. Aduz que seu padrasto, por meio de um PIX feito por seu filho, o Sr. Douglas Luiz da Silva, lhe transferiu uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para proporcionar que o aluguel dela fosse firmado. Essa quantia foi depositada por liberalidade de terceiro e destinada ao seu sustento. Entende que deve ser preservado o seu patrimônio mínimo, tutelando dessa forma a dignidade da pessoa humana, visando propiciar recursos financeiro essenciais para a sua sobrevivência. Requer o desbloqueio do valor. O exequente alega que não se vislumbra a presença de nenhuma das hipóteses de nulidade por meio de exceção de pré-executividade. Assevera que o contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa Construtora Metrocasa S/A e a executada consta que, além dos honorários fixos mensais, recebe também os honorários variáveis por venda concretizada (ID 177547293 - pág. 2/3), o que explica os valores apontados em seu extrato bancário. Verifica-se que só no mês de outubro/2023, a executada recebeu os seus rendimentos no valor de R$ 4.621,71 (quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), ou seja, sem a demonstração com transparência da sua real situação financeira, mostra-se inviável dar provimento a presente exceção. Defende que não há prova documental de que a constrição recaiu sobre verba de natureza impenhorável. Pretende a a rejeição da exceção de pré-executividade e que seja determinado o prosseguimento da execução com a liberação do valor bloqueado para conta 6635671-6, agência no 0001, Banco 0260 – Nu Pagamentos S.A., PIX 005.603.821-62, de titularidade do exequente. Requereu ainda penhora de porcentagem de verba salarial. DECIDO A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito. O que não se vislumbra na hipótese dos autos. Assim, recebo a petição da executada como impugnação a penhora. No caso dos autos, constata-se que foi constrito, por meio do Sisbajud, o valor de R$ 2.372,40 . De registrar que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). No caso, o extrato trazido aos autos pela autora ao id. 177547290 comprova que a conta mantida junto ao BANCO C6 S.A .é destinada de verba de natureza salarial fixa, além dos honorários variáveis decorrentes de venda concretizada, bem como demais transações do cotidiano da devedora (pix, compras, transferências). A par do que restou delineado, diante dos ganhos da executada para a sua mantença e dos seus, entende que a manutenção da penhora integral incorrerá em prejuízo à sua subsistência e do seus. Por outro lado, a credora tem direito à satisfação do débito. Assim, considerando a hipótese específica dos autos, entendo que a manutenção parcial da penhora no percentual de 50% com a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, não importará no comprometimento da subsistência da executada e poderá garantir a satisfação de parte do débito. Ressalte-se que a executada descumpriu o acordo homologado por este Juízo. Conclui-se, portanto, pela liberação parcial da constrição em favor da executada face à comprovação de que se trata de verba salarial. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos opostos pela exequente para manter o percentual de 50% do valor constrito via Sistema Sisbajud, o que corresponde ao montante de R$ 1.186,20 (um mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos). Converto o valor de R$ 1.186,20 em penhora. Quanto ao remanescente do valor penhorado (R$ 1.176,20), deverá ser desbloqueado em favor da executada. Transcorrido o prazo para embargos e certificado que não houve apresentação de agravo, converto a penhora do importe de R$ 1.186,20 em pagamento. Expeçam-se os respectivos alvarás em favor das partes, observada a porcentagem definida. Por ora, indefiro o pedido de penhora do salário da autora junto à empresa em que é vinculada, pois além de medida mais gravosa, outros meios de adimplemento do débito foram ofertados, inclusive, acordo, recusado pelo exequente. Intimem-se. Publique-se. Às providências de praxe. Alega que a penhorabilidade de todo valor bloqueado via BACENJUD, bem como a necessidade de deferimento de penhora mensal dos rendimentos, no valor de R$ 441,99 até o adimplemento da dívida devidamente corrigida. Alternativamente, requer a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos fixos e variáveis percebidos pela executada no contrato de prestação de serviços (conforme requerido em petição de ID. 178737370), ou ainda em percentual diverso que a Corte entenda razoável, até o adimplemento integral da dívida devidamente corrigida. Custas recolhidas. É o breve relatório. Inicialmente, trata-se ação de execução de título extrajudicial, referente a quebra de contrato de locação, no qual a executada, ora agravada, deixou de efetuar o pagamento pactuado e abandonou o referido imóvel, deixando vários prejuízos ao agravante, no montante de R$ 4.419,98. Em relação ao bloqueio total do valor da conta da parte devedora restou comprovada que a conta é utilizada para receber seus rendimentos, razão pela qual a liberação de 50% da quantia retida, não merecendo qualquer reforma a decisão a quo. Lado outro, o indeferimento do bloqueio de quantia no salário da parte devedora, esclareço que, em que pese o disposto no art. 833, IV do Estatuto Processual Civil, o qual assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, a moderna jurisprudência relativiza este entendimento. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1700166/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Não é outro o entendimento mais recente desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO AFETA A SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em virtude de ser incabível mandado de segurança na espécie e por força do princípio da fungibilidade, a insurgência deve ser recebida como agravo de instrumento, cabível das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução. 2. Busca-se atacar decisão proferida nos autos de execução no 2013.01.1.178929-5, pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível, que indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada. Alega que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis e que restou demonstrado nos autos que as verbas bloqueadas se tratam de valores relativos ao salário do impetrante. Indeferida a liminar (Id. 4035017). Informações do Juízo de origem (Id. 4486826). 3. Com o novo CPC, a impenhorabilidade do salário deixou de ser absoluta. Como exemplo, o art. 833, § 2o do CPC reconheceu que o salário não é mais integralmente impenhorável, independentemente da natureza do crédito, para as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Com relação a esse dispositivo, cito a crítica de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Pode-se criticar o valor indicado pelo art. 833, 2o do Novo CPC, afinal, são poucos os devedores que recebem valor superior a 50 salários mínimos por mês. Ainda, assim, é inegável o avanço da norma legal, que inclui o Brasil no rol dos países civilizados, tanto de tradição da civil law (por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália), como da common law (por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra)."[1] 4. É certo que a finalidade pretendida pelo legislador com a impenhorabilidade do salário é a preservação da sobrevivência digna, garantindo-se o mínimo existencial. 5. Assim, adoto o posicionamento da impenhorabilidade relativa dos vencimentos, que surgiu com o novo CPC e já se reflete em decisões do Superior Tribunal de Justiça. A impenhorabilidade absoluta dos salários, diante de situações em que a constrição não afeta a sobrevivência digna do devedor, é medida injusta e derivada de equivocada interpretação do princípio do patrimônio mínimo. 6. No caso concreto, diante da inexistência de ofensa à dignidade mínima do devedor, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta de sua verba salarial. Nesse sentido, merece destaque o precedente do STJ que entendeu que a penhora de percentual de salário é admitida desde que a constrição não afete a dignidade humana do devedor e que tal medida extrema decorra de obstáculos criados pelo prório executado ao bom andamento da execução: Paulo Antônio Chiavone versus Ugo Di Cesare. "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)". 7 . Cito outro precedente mais atual, em foram partes GERALDO ALVES SICUPIRA X LUIZ CARLOS MOREIRA: " AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) 8. Vale destacar os fundamentos da decisão recorrida, pois, considerando que o executado, ora agravante, é figura pública, Senador da República e renomado ex-jogador de futebol, e, com frequência aparece na mídia evidenciando sua vida luxuosa, além de residir em uma das áreas mais nobres da cidade (Lago Sul), e, que desde 2013, vem tentando se eximir de adimplir a dívida executada nos autos do processo no 2013.01.1.178929-5, resta evidente que a penhora efetuada não compromete sua subsistência ou dignidade. Ademais, não restou demonstrado de forma inequívoca que a penhora tenha recaído sob verba de natureza alimentar. Todavia, ainda que assim tivesse ocorrido, é fato notório que isso não comprometeria a dignidade ou mínimo existencial do devedor. 9. Por fim, o executado com sua conduta opõe maliciosamente à execução para dificultar ou embaraçar a realização da penhora, o que constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, a condeno ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. 10. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à mingua de contrarrazões. Não havendo recurso, com efeito suspensivo da presente decisão, poderá o Juízo de Origem liberar o valor bloqueado desde logo, sendo recomendável tal procedimento, com vista ao término desta demanda, consoante os princípios de celeridade e simplicidade atinentes ao rito dos juizados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. [1] AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a edição, Editora Jus Podivm, 2016, pág. 1056. (Acórdão n.1111800, 07004489620188079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte agravada não cumpriu contrato livremente pactuado, beneficiando-se de sua própria torpeza, e perante o judiciário quer ver reconhecida a impenhorabilidade de sua remuneração para não quitação da dívida contraída. Vale dizer que incumbe ao devedor administrar seus próprios compromissos assumidos, sendo inviável a transferência de tal análise ao judiciário. Por fim, no caso vertente não restou demonstrado que a constrição do salário da parte agravada comprometerá a sua subsistência digna. Ante o exposto, mantenho a decisão quanto à quantia retia e defiro a penhora do valor de R$ 441,99, do salário da devedora, até o adimplemento da dívida devidamente corrigida. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se o órgão pagador para cumprimento da penhora Publique-se. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital